Tribunal: TJES
Processo: 5001565-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5001565-05.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MANOEL DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR. CLÁUSULAS DESTACADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).Trata-se de ação proposta por
MANOEL DA SILVA RODRIGUES
em face de
BANCO BMG SA
., na qual a parte autora afirma ter firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com pagamento em parcelas fixas descontadas diretamente de seu benefício previdenciário. No entanto, relata que não teve acesso prévio ao teor completo do contrato, sendo surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que não autorizou de forma consciente. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos referentes à RMC vinculada ao Benefício nº 189.683.777 e, ao final, a declaração de nulidade do contrato de cartão consignado, com sua conversão em empréstimo consignado e a liberação da margem reservada, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

(3). O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Por sua vez, a parte Requerida, ora Recorrido, apresentou contrarrazões, reafirmando os motivos e fundamentos pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Da análise detida do conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que restou comprovada a celebração do contrato de empréstimo pela parte autora, não havendo, ademais, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de conduta ilícita por parte do requerido. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: “[...] Depreende-se do ID 62933572 e 62933574 que os documentos apresentados confirmam a adesão da parte autora ao contrato de cartão de crédito consignado, constando, inclusive, sua assinatura. Porém o requerente alega ter sido enganado quanto à modalidade do contrato e aos termos da operação. Dos instrumentos referidos se percebe impecável observância aos deveres de informação qualificada impostos pelo CDC, com destaque em negrito e caixa alta das cláusulas capazes de ensejar restrições de direitos ou de criar ônus e obrigações à parte aderente, que não demonstrou qualquer incapacidade para adesão dos termos. Desse modo, vê-se, portanto, que o demandante não logrou êxito na sua pretensão, pois as provas apresentadas pela requerida demonstraram que os negócios foram celebrados segundo a ideia da boa-fé, prestando à parte fornecedora, o dever de informação que a ela competia. Cabe dizer, oportunamente, que a liberdade de contratar se conserva na medida em que o contratante é autônomo para decidir contrair ou não o débito que lhe é ofertado. A parte autora não foi compelida, afinal, a aderir serviços da requerida [...]”.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)